Tribunal: TJSP
Processo: 0014677-76.2008.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*COBRANÇA – Cheque – Declaração de prescrição - Improcedência - Inconformismo – Incidência do prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê como cinco anos o prazo para ação decorrente de obrigações de cunho pessoal – Interrupção da prescrição pelo protesto e só pode ser reconhecida por uma só vez – Artigo 202 do Código Civil – Prescrição afastada –

Ementa:
*COBRANÇA – Cheque – Declaração de prescrição - Improcedência - Inconformismo – Incidência do prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê como cinco anos o prazo para ação decorrente de obrigações de cunho pessoal – Interrupção da prescrição pelo protesto e só pode ser reconhecida por uma só vez – Artigo 202 do Código Civil – Prescrição afastada – Título que se mostra apto a embasar a ação – Ação que deve ser julgada procedente – Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014677-76.2008.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
CENTRAL ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA, é apelado JOSEVALDO
MAZE DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43822
APEL.No: 0014677-76.2008.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
APTE : CENTRAL ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA.
APDO : JOSEVALDO MAZE DA COSTA.
*COBRANÇA
Cheque
Declaração de prescrição -
Improcedência - Inconformismo
Incidência do prazo
prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil, que prevê como cinco anos o prazo para ação
decorrente de obrigações de cunho pessoal Interrupção da
prescrição pelo protesto e só pode ser reconhecida por uma
só vez Artigo 202 do Código Civil Prescrição afastada
Título que se mostra apto a embasar a ação Ação que deve
ser julgada procedente Sentença reformada Recurso
provido.*
Trata-se de ação de cobrança, julgada
improcedente pela r.sentença de fls.136/139, nos termos
do art.487, inc.II, do Código de Processo Civil,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais,
sem condenação em honorários advocatícios, pois não
instalado o contraditório.
Não se conformando com os termos da r.
sentença a autora apresentou recurso de apelação de
fls.143/148, alegando que o feito não poderia ter sido
extinto na forma da r.sentença, pois houve cumprimento do
art.240,§2o, do Código de Processo Civil, devendo ser
aplicada a hipótese do §1o, com interrupção da prescrição
a partir do despacho de cite-se. Sustenta que o atual
Código de Processo Civil, prevê que o despacho que ordena
a citação interromperá a prescrição, além de retroagir à
data da propositura da ação. Afirma que a interrupção da
prescrição se dá com o despacho inicial que ordena a
citação,
devendo
o
demandante
viabilizar
o
ato
(art.240,§2o, do CPC), não podendo a demora imputável ao
serviço judiciário prejudicar a parte (§3o). Aduz que
despendeu de inúmeros esforços para a localização e
citação do requerido. Pleiteia que ase afaste a
prescrição e que se determine o prosseguimento do feito.
Requer provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido, ante a revelia.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora propôs ação de cobrança lastreada
em um cheque emitido em 16.10.05, no valor de R$ 326,10,
pelo requerido e que restou devolvido pelas alíneas 11 e
12, conforme documento de fls.07/07 verso.

O título em questão foi protestado em
21.10.05 (fls.08).
Quanto ao prazo prescricional, tem-se que
o título que instrui a ação como representativo de prova
escrita
da
relação
jurídica
entre
as
partes,
circunstância que faz com que incida o artigo 206,
parágrafo 5o, inciso I, que assim dispõe:
“A pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular”
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
pacificou a questão referente à incidência do prazo
quinquenal à hipótese:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES
PRESCRITOS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - De acordo com o entendimento
pacífico desta eg. Corte, no caso de ação monitória, fundada em
cheque prescrito, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos
previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil atual.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.(STJ-4a Turma, AgRg no AResp 305959/SC, Min. Raul
Araújo, j.20.08.2013, DJE 16.09.2013).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. APLICAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO
CIVIL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5
ANOS, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO
CIVIL/2002. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA SUSCITANDO A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Como a pretensão
para haver pagamento de crédito estampado em cheque, inclusive
no que toca à ação cambial de execução, é regulada por lei
especial (Lei do Cheque), é descabida a invocação do artigo
206, § 3o, VIII, do Código Civil, visto que esse dispositivo
expressamente restringe a sua incidência à pretensão para haver
o pagamento de "título de crédito", "ressalvadas as disposições
de lei especial". 2. Assim, como no procedimento monitório há
inversão do contraditório, por isso dispensável menção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula de cheque
prescrito, o prazo prescricional para a ação monitória baseada
em cheque sem executividade, é o de cinco anos previsto no
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil/2002 - a contar da data de
emissão estampada na cártula. Porém, nada impede que o
requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova -
mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. 3. Com a oposição dos embargos
à monitória, ficou incontroverso que o cheque foi emitido para
o pagamento de mensalidade escolar do ano de 1997, na vigência
do Código Civil de 1916, que dispunha ser ânua a prescrição,
por isso, ainda que o cheque tenha sido emitido para
renegociação do débito, interrompendo a prescrição, por caracterizar reconhecimento do direito pela devedora, é
inequívoco ter, de fato, havido a perda da pretensão, ainda na
vigência do Código revogado. 4. Recurso especial não provido.
(STJ - 4a Turma, REsp 1162207 / RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j.19.03.2013, DJE 11.04.2013).
Essa questão também já está pacificada
neste Tribunal, com a edição da Súmula n° 18, da Seção de
Direito Privado: "Exigida ou não a indicação da causa
subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado
em cheque de força executiva extinta (Código Civil, art.
206, § 5o, I)".
Até a data do ajuizamento desta ação de
cobrança (06.01.09), não havia, portanto, decorrido o
prazo prescricional quinquenal.
A súmula 503 do STJ não é aplicável quando
há o protesto cambial, sendo contado o prazo nela
previsto a partir da data do protesto.
Nesse sentido:
“MONITÓRIA
Cheque
prescrito
Cártulas
emitidas na vigência do Código Civil de 2002 Pretensão de
cobrança de dívida líquida constante de instrumento
particular Incidência da prescrição quinquenal emoldurada
no art. 206, § 5°, I, do Código Civil Termo a quo para
contagem do prazo prescricional do débito inscrito no
título é o dia seguinte à data da emissão ou do protesto
do cheque Súmula no 503 do E. STJ Súmula no 18 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Seção de Direito
Privado Prescrição para a via monitória não consumada
Prescrição da pretensão inocorrente Decreto de extinção
afastado Prosseguimento do feito determinado Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.” (cf. Apel. no 1032977-55.2015.8.26.0114, rel.
Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j.
07-8-2017).
Ao contrário do que afirma o magistrado
sentenciante, não houve interrupção da prescrição com o
ajuizamento de ação de cobrança.
Isto porque, a interrupção da prescrição
se dá apenas uma vez, a teor do que dispõe o artigo 202,
“caput”, do Código Civil.
Art. 202. A interrupção da prescrição, que
somente poderá ocorrer uma vez,(...)
Afastada a prescrição, passo à análise do
mérito.
Muito embora a presente ação se refira a
cheque prescrito, é certo que este prevalece como
documento comprobatório da obrigação de pagamento do
respectivo valor, representando verdadeira confissão de
dívida.
Não há necessidade, por isso, de seu
portador indicar o negócio subjacente que ensejou a sua
emissão para ajuizar a respectiva ação de cobrança.
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE
PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
Na ação monitória fundada em cheque prescrito, não se
exige do autor a declinação da causa debendi, pois é
bastante para tanto a juntada do próprio título, cabendo
ao réu o ônus da prova de inexistência do débito.
Precedentes. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ
4a Turma - REsp 541.666/MG - Rel. Min. César Asfor
Rocha - j. 4.8.2004 - DJ 02.05.2005 p. 356).
Assim,
levando-se
em
consideração
a
revelia do requerido, conforme certidão de fls.122,
inexiste qualquer fundamento de que o cheque é
inexigível, visto que, por tudo quanto exposto, verifica-
se que o título é hábil a embasar a ação e para comprovar
a existência do débito discutido, não exonerando o réu
quanto a tal dívida.
Considerando que o réu não apresentou
qualquer
prova
de
fato
modificativo,
extintivo ou
impeditivo do direito da autora, ônus que lhe cabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar, conforme artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, a procedência da ação é de rigor.
Nesse sentido, vale ressaltar que “o ônus
da prova de fato desconstitutivo de obrigação fica a
cargo do emitente. Conquanto tenha o cheque perdido a
eficácia executória em face do decurso do prazo extintivo
e não possa ser constituído título de execução prevalece
como documento comprobatório da obrigação do emitente ao
pagamento de seu valor, dando azo ao procedimento comum
de cobrança. O cheque representa instrumento de confissão
de
dívida,
incumbindo
ao
emitente
comprovar
fato
desconstitutivo da obrigação” (RT 672/119).
Ademais, como se sabe, o cheque constitui
ordem de pagamento à vista e as obrigações dele derivadas
são autônomas e independentes, nos termos do art. 13 da
Lei 7.357/85.
No caso em tela, a ação de cobrança está
centrada no cheque de fls. 07, e a origem do crédito é
irrelevante.
Logo, o título em questão se apresenta
hábil à demonstração do crédito da autora e, portanto,
apto a determinar o acolhimento da pretensão esboçada na
inicial.
Nestes termos, a ação deve ser julgada
procedente, para condenar o requerido ao pagamento da
quantia de R$ 326,10, devidamente corrigida a partir de
sua emissão e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, devendo ainda arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
M